Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730262-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO MONTEIRO GABRIEL (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703950-76.2025.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 232804535 do processo originário): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALDO FRANCISCO CORREIA DE ASSIS em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 44.722,60, (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou preliminar de impugnação à justiça gratuita, apresentou prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Não indica valor que entende devido/incontroverso. O exequente manifestou em réplica de ID 240217314. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, situações que, associadas, não permitem a alteração do já decidido. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. Assim, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 44.722,60, (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ALDO FRANCISCO CORREIA DE ASSIS - CPF: 310.276.791-53, devidamente representado(a) por AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ no 54.901.280/0001-38, no montante de R$ 40.656,91, relativo ao crédito total da parte autora. Defiro o decote de honorários contratuais no importe de 20%, conforme ID 231576856. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ no 54.901.280/0001-38, no montante de R$ 4.065,69, referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 74345330), afirma que ajuizou ação de cumprimento de sentença coletiva n.o 0032335- 90.2016.8.07.0018, referente à obrigação de implementar a parcela do reajuste deferido por lei. Defende que o juízo de origem condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024-8.07.000. Afirma que o juízo a quo é incompetente para decidir acerca da referida matéria, uma vez que o relator da ação rescisória negou o pedido de efeito suspensivo. Verbera que é desnecessário o trânsito em julgado da ação rescisória para o pagamento da obrigação devida. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando o levantamento dos valores independente do trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 232804535, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que é indevido condicionar o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da ação rescisória. Compulsando os autos da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, verifico que foi postulado a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) “impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 63162863, autos da ação rescisória). Todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo relator da ação rescisória. Atualmente, o processo aguarda o julgamento do pedido. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do levantamento dos precatórios até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Assim, nesta fase inicial, verifico que não há determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. Logo, ao que tudo indica, não compete ao juízo a quo paralisar o processo ou condicionar o levantamento dos precatórios ao trânsito em julgado de ação rescisória. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). 2. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 4. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 5. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 6. Não há bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 7. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1981405, 0744694-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (destaquei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. REMESSA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito ao pagamento da última parcela do reajuste salarial dos servidores da Carreira de Assistência Social, conforme previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. 2. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da alegada inconstitucionalidade do título executivo, além de questionar a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal; e (ii) a forma correta de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado. III. Razões de decidir 4. A coisa julgada impede a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão exequendo, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para desconstituí-la. 5. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal teve a liminar indeferida e, posteriormente, sequer foi conhecida, por ausência dos requisitos legais de cabimento, não havendo determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. 6. O precedente firmado pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo trata do pagamento de reajuste salarial previsto em lei específica, e não de revisão geral de remuneração. 7. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo. 8. A ADI 7.435/DF, que questiona a aplicação da Taxa Selic, não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria. 9. A planilha de cálculos apresentada pela exequente não demonstra o decréscimo mensal dos juros de mora a partir da citação, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação dos valores. IV. Dispositivo 10. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 169; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023. (Acórdão 1988518, 0749126-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de concessão de medida liminar ou julgamento de mérito favorável na própria ação rescisória determinando a paralisação dos cumprimentos individuais de sentença coletiva. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora